Tribunal: TJDFT
Processo: 0707384-47.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0707384-47.2023.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA IRANEIDE DE SOUSA EMBARGADO: BANCO BMG SA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração, ID 56991176, opostos em face da decisão, ID 56794823, que indeferiu a gratuidade de justiça, ante a não demonstração da hipossuficiência econômica da recorrente, ora embargante, e determinou sua intimação para proceder o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 48h (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. Em suas razões, a embargante aponta o vício de omissão na decisão embargada ao argumento de que deixou de considerar precedente obrigatório relevante para a resolução da questão. Ao final requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão e analisado o precedente para o deferimento da gratuidade de justiça, com base apenas na declaração de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas, ID 57301651, com o pedido de não conhecimento dos Embargos, e subsidiariamente se houver conhecimento a rejeição dos mesmos. O Embargado aduz que não existe omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, sendo que na prática a embargante está inconformada com a decisão proferida. É o relatório. Decido. Conforme o teor do artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c com a artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Consoante relatado, a embargante alega que há o vício de omissão na decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, contudo não aponta vício interno ao julgado e, em síntese, exerce defesa para o prosseguimento do recurso. Os embargos de declaração visam aperfeiçoar decisões judiciais, de modo a assegurar ao jurisdicionado uma tutela clara e completa, portanto, os argumentos lançados pela embargante não merecem prosperar, já que não há vício de omissão, contradição ou obscuridade na decisão objeto do pedido. Destaco que não há omissão a sanar, pois os requisitos para concessão da gratuidade de justiça, foram devidamente apreciados por meio da decisão embargada, que expôs de forma coesa e fundamentada a matéria posta, não havendo o vício apontado. Neste sentido: “2. Consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente pessoa natural, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. Por um lado, à luz da norma fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5o, caput, da Lei n. 1.060/1950 - não revogado pelo CPC⁄2015 -, tem o juiz o poder-dever de indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira de fazer frente às custas e⁄ou despesas processuais. Por outro lado, é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento, em relação aos ônus e deveres processuais. (REsp 1584130⁄RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/08/2016)”. (AgInt no REsp n. 1.592.645/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/2/2017, DJe de 16/2/2017.) Desse modo, entendo que não assiste razão a embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Não há erro material, obscuridade, contradição ou omissão na decisão atacada, ausentes, pois, os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos. Intime-se a recorrente, ora embargante, para cumprimento integral da decisão ID 56794823, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 9 de abril de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito